Tribunal: TJES
Processo: 5005373-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005373-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA DEMIAN SANTOS
AGRAVADO: EZIO SANTOS FILHO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

É
zio
Santos Filho
ajuiz
ou interdito proibitório em face de sua mãe,
Célia Demian Santos
,
aduzindo que
é possuidor da Fazenda Bananal, situada em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim
/ES, e que
– por meio de ligação telefônica –
foi coagido por um advogado
contratado por
Célia
para
que assinasse “uma escritura pública da fazenda dando
[a ela o]
direito
de vender o aludido imóvel”. Aduziu que o episódio lhe trouxe justo receio de que tivesse sua posse molestada e requereu, então,
que fosse expedido
mandado proibitório,
com pena de multa em caso de transgressão.

A Instância Primeva,
no último dia 13 de maio,
concedeu medida liminar para determinar que
Célia
se abstenha de turbar ou esbulhar a posse de
Ézio
sobre a Fazenda Bananal, sob pena de multa d
iária de R$500,00 (quinhentos reais).

C
ontra o
decisum
recorre
u
a genitora, assinalando que é a proprietária e possuidora d
o
imóvel e que o filho – a seu pedido – administrava
a
Fazenda, recebendo, por conta disso, parte dos frutos que del
a
advinham. Narrou
Célia
que comprou
o bem
em 2001, com valor recebido a título de herança de seu falecido marido,
e que
tinha um ajuste verbal com
Ézio
para que ele cuidasse da propriedade,
sendo
dela
mero detentor.
Ponderou que o combinado que tinha com o filho
v
inha sendo
reiteradamente descumprido
por ele,
já que
Ézio
passou
a se apoderar d
a totalidade da renda da Fazenda e a se
recusa
r
a prestar contas
à mãe,
fato que gerou o ajuizamento de uma ação de reintegração de posse movida por
Célia
em face do filho.
Em retaliação,
Ézio

protocolizou
o interdito proibitório
em apreço
, narrando uma
pseudoameaça
por telefone, que não justificaria a concessão da liminar objurgada.

Em contrarrazões,
Ézio

sustentou que “para fins de admissibilidade do agravo de instrumento, não basta alegar, mas, demonstrar mediante dados e elementos concretos, que a decisão acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação à parte, sob pena de constituir a afirmação mero fruto da criação intelectual da parte agravante, que, por si só, não se sustenta”. Alegou que “
além de tentar suspender a liminar de um juiz da 2ª vara cível da comarca de cachoeiro de itapemirim-es que fundamentou de forma legal e sustentada a agravante tenta também não fazendo menção de tudo o que ocorreu neste processo acima declinado com a sentença bem fundamentada que tramitou na 3ª vara cível de cachoeiro de itapemirim-es e que a aqui agravante sequer conseguiu provar no processo de reintegração de posse feito pela agravante sua posse e, portanto foi arquivado pelo juízo conforme sentença”
(sic)
.
Registrou que
Ézio
“sempre teve a posse de 21 (vinte e um) anos e o domínio branco como se fala no mundo aqui de fora do jurídico cópia dos cheques da compra e venda nominal ao vendedor da Fazenda Manoel Caetano Gonçalves e a procuração pública de Manoel Caetano Gonçalves para Ézio santos filho e outra de Ézio santos filho para Célia demian santos e a agravante na audiência digna de pena não provou nada” (sic).
Mencionou, por derradeiro, que “além de dilapidar
o dinheiro da mãe Célia demian santos e suas propriedades as mesmas capitaneadas por angélica demian santos e quando sua mãe estava com suas faculdades mentais a mesma sabia que esta fazenda não era dela e só estava no seu nome e que está sendo pressionada a fazer tais coisas por pressão das filhas e também pelos vários BU juntados pelo agravado provando o alegado, conforme apresenta documentos comprobatórios”
(sic)
.

C
élia
, por seu turno, manifestou-se
quanto aos documentos anexados às contrarrazões e reiterou o pleito de que seu recurso seja integralmente provido.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

É
zio
Santos Filho
ajuiz
ou interdito proibitório em face de sua mãe,
Célia Demian Santos
,
aduzindo que
é possuidor da Fazenda Bananal, situada em Pacotuba, Cachoeiro de Itapemirim
/ES, e que
– por meio de ligação telefônica –
foi coagido por um advogado
contratado por
Célia
para
que assinasse “uma escritura pública da fazenda dando
[a ela o]
direito
de vender o aludido imóvel”. Aduziu que o episódio lhe trouxe justo receio de que tivesse sua posse molestada e requereu, então,
que fosse expedido
mandado proibitório,
com pena de multa em caso de transgressão.

A Instância Primeva,
em 1
3 de maio
do corrente ano
,
concedeu medida liminar
e
determin
ou
que
Célia
se abst
ivesse
de turbar ou esbulhar a posse de
Ézio
sobre a Fazenda Bananal, sob pena de multa d
iária
arbitrada em
R$500,00 (quinhentos reais).

C
ontra o
decisum
recorre
u
a genitora, assinalando que é a proprietária e possuidora d
o
imóvel e que o filho – a seu pedido – administrava
a
Fazenda, recebendo, por conta disso, parte dos frutos que del
a
advinham. Narrou
Célia
que comprou
o bem
em 2001, com valor recebido a título de herança de seu falecido marido,
e que
tinha um ajuste verbal com
Ézio
para que ele cuidasse da propriedade,
sendo
dela
mero detentor.
Ponderou que o combinado que tinha com o filho
v
inha sendo
reiteradamente descumprido
por ele,
já que
Ézio
passou
a se apoderar d
a totalidade da renda da Fazenda e a se
recusa
r
a prestar contas
à mãe,
fato que gerou o ajuizamento de uma
primeira
ação de reintegração de posse movida por
Célia
em face do filho.
Em retaliação,
Ézio

protocolizou
o interdito proibitório
em apreço
, narrando uma
pseudoameaça
por telefone, que não justificaria a concessão da liminar objurgada.

Em contrarrazões,
Ézio

sustentou que “para fins de admissibilidade do agravo de instrumento, não basta alegar, mas, demonstrar mediante dados e elementos concretos, que a decisão acarreta risco de lesão grave e de difícil reparação à parte, sob pena de constituir a afirmação mero fruto da criação intelectual da parte agravante, que, por si só, não se sustenta”. Alegou que “
além de tentar suspender a liminar de um juiz da 2ª vara cível da comarca de cachoeiro de itapemirim-es que fundamentou de forma legal e sustentada a agravante tenta também não fazendo menção de tudo o que ocorreu neste processo acima declinado com a sentença bem fundamentada que tramitou na 3ª vara cível de cachoeiro de itapemirim-es e que a aqui agravante sequer conseguiu provar no processo de reintegração de posse feito pela agravante sua posse e, portanto foi arquivado pelo juízo conforme sentença”
(sic)
.
Registrou que
Ézio
“sempre teve a posse de 21 (vinte e um) anos e o domínio branco como se fala no mundo aqui de fora do jurídico cópia dos cheques da compra e venda nominal ao vendedor da Fazenda Manoel Caetano Gonçalves e a procuração pública de Manoel Caetano Gonçalves para Ézio santos filho e outra de Ézio santos filho para Célia demian santos e a agravante na audiência digna de pena não provou nada” (sic).
Mencionou, por derradeiro, que “além de dilapidar
o dinheiro da mãe Célia demian santos e suas propriedades as mesmas capitaneadas por angélica demian santos e quando sua mãe estava com suas faculdades mentais a mesma sabia que esta fazenda não era dela e só estava no seu nome e que está sendo pressionada a fazer tais coisas por pressão das filhas e também pelos vários BU juntados pelo agravado provando o alegado, conforme apresenta documentos comprobatórios”
(sic)
.

Re
itero, nessa ocasião, o registro de que há
considerável dificuldade
para a
intelecção da
s
peça
s
produzida
s
por
Ézio
, marcada
s
não só pela
narração
confusa
e informal

dos fatos
,
mas p
or
erros gramaticais evidentes.
No processo originário, quando
instado a emendar a inicial para clarificar suas pretensões
junto ao
Juízo
a quo
, o agravado apenas reiterou sua narrativa e trouxe alguma prova documental que,
diferentemente do que entendeu a Instância Primeva, parece-me
dep
or
contra as asserções do próprio
Ézio
.
Nessa Instância Revisora, por seu turno, apresentou
também
contrarrazões
intrincadas
e
com formatação descurada.
De todo modo,
atendendo aos princípios processuais fundamentais da primazia do julgamento de mérito e da eficiência,
considerei o que era possível inferir das contrarrazões e passo ao exame do recurso e das teses defensivas nele deduzidas.

A posse é situação fática; é submissão da coisa ao homem.
Como leciona a doutrina, “
posse é conduta de dono. Sempre que haja o exercício dos poderes de fato, inerentes à propriedade, existe a posse, a não ser que alguma norma diga que esse exercício configura a detenção e não a posse. Nem todo
'
estado de fato, relativamente à coisa ou à sua utilização, é juridicamente posse. Às vezes o é. Outras vezes não passa de mera
detenção
, que muito se assemelha à posse, mas que dela difere na essência, como nos efeitos
'
”
(GONÇALVES,
Carlos Roberto.
Direito civil brasileiro
: direito das coisas.
V 5.
13. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.
p. 36).

Quem busca proteção possessória tem o ônus de demonstrar:
(i)
a situação fática de posse preexistente;
(ii)
a ocorrência de ameaça ou de lesão possessória e
(iii)
a data em
que foi
p
erpetrada
,
como
deflui da
leitura conjunta dos arts. 560, 561, 567 e 568, do
Código de Processo Civil,
verbis
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

In casu
, para comprovar a suposta posse da Fazenda Bananal,
Ézio
se limitou a juntar boletins de ocorrência que lavrou no corrente ano, além da matrícula imobiliária e do registro da propriedade rural nos órgãos competentes, documentos estes que, em verdade, robusteceram as teses recursais ora explicitadas por
Célia
.

Há demonstração segura no sentido de que o imóvel objeto da contenda é de propriedade da agravante desde 23 de novembro de 2001, conforme consta da respectiva matrícula. Outrossim, tanto o cadastro da Fazenda junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, quanto sua inscrição estadual estão em nome de
Célia
, tendo ela acostado aos recurso prova de que – durante alguns anos – as notas de pagamento dos frutos da propriedade rural (a exemplo da remuneração pela entrega de leite para a indústria de laticínios) eram também emitidas em seu favor. Tais elementos são suficientes para conferir plausibilidade à tese urdida pela mãe, no sentido de que seu filho,
Ézio
, cuidava do imóvel por “
ato de mera permissão ou tolerância”
(art. 1.208, do CC/02) sua,
gerenciando a
Fazenda Bananal
como
um
fâmulo da posse.

Os boletins de ocorrência, porque lavrados unilateralmente p
or
Ézio
,
não
são prova inconteste de sua posse
e, mais do que isso, prestaram-se a narrar muito mais a suposta pressão feita por sua irmã
Angélica
sobre a mãe
Célia
, do que propriamente a dita coação sofrida por ele para assinar
uma possível
escritura pública de venda da Fazenda Bananal
.
Como reverbera o Tribunal da Cidadania, “
O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica”
(AgInt no AREsp n. 1.237.811/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018).

O
utrossim, os documentos que foram acostados às contrarrazões recursais – quais sejam:
(i)

uma procuração por meio da qual
os primitivos proprietários da Fazenda Bananal,
Manoel Caetano Gonçalves
e sua esposa
Nelair Santos Gonçalves
, outorgaram procuração para que
Ézio
os representasse, assinando a escritura pública de compra e venda daquele imóvel em favor de
Célia
(ID 3042068)
(
i
i)
e um cheque de aproximadamente R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

emitido por
Ézio
em favor de
Manoel Caetano

– por si só,
também não podem ser tomados como prova
cabal
do exercício de poderio fático sobre o imóvel. É bem verdade que a emissão do cheque é contemporânea à aquisição da Fazenda e que é relativamente comum que o vendedor de um imóvel outorgue procuração ao comprador para representá-lo em
futuras lavras de documentos relativos ao bem alienado, circunstâncias estas que deverão ser melhor investigadas no curso da instrução do feito primitivo.
Caberá ao Juízo
a quo
,
v.g.
,
apurar
por qual motivo
a procuração
foi
firmada
por
Manoel

com poderes específicos para “
assinar escritura pública de compra e venda ou de qualquer natureza em favor de
Célia Demian dos Santos
” (ID 3042068)
e não do próprio
Ézio
;
bem como
apurar
a qual operação financeira o cheque dizia respeito,
já que – dada a característica da abstração que recai sobre essa espécie de título de crédito – a emissão em data próxima à lavra da escritura não é prova cabal de que a Fazenda Bananal tenha sido comprada pelo filho, até porque pode ter havido repasse da quantia pela mãe, dinâmica fática que não está suficientemente demonstrada nesta etapa embrionária do interdito possessório
e que demandará dilações probatórias em tempo oportuno
.

Por último, assinalo que a pressuposição feita pelo Juízo
a quo
– no sentido de que a idade de
Célia
indica que ela já não tem condição de gerir a si mesma e, menos ainda, de gerir sua propriedade – é de todo absurda e contrária ao ordenamento pátrio. Enquanto não sobrevier a interdição de pessoa maior, há presunção
ope legis
de que
goze de capacidade civil plena, sendo de todo descabido considerar que a soma de 83 (oitenta e três) anos de vida seja, por si só, suficiente para lhe retirar as faculdades mentais. Acrescento, por oportuno, que o recurso de
Célia
esta instruído com laudos médicos firmados por psiquiatra, psicoterapeuta, endocrinologista, pneumologista e cirurgiã dentista que atendem à idosa, constando de todos eles que a agravante é perfeitamente lúcida, orientada e não tem sequer indícios de uma eventual afetação de seu discernimento.

Em síntese, não havendo prova da posse anterior de
Ézio
e, menos ainda, da sugerida incapacidade de
Célia
para eventualmente direcionar a venda de patrimônio que lhe pertence, ao menos formalmente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão de mandado proibitório.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
reformar
o
decisum
objurgado.

É
como voto!

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO POSSESSÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR – RECURSO PROVIDO.

1)

Q
uem busca proteção possessória

tem o ônus de demonstrar:
(i)

a situação fática
de posse
preexistente
;
(ii)
a ocorrência de ameaça ou de lesão possessória e
(iii)
a data em
que foi
p
erpetrada
,
como
deflui da
leitura conjunta dos arts. 560, 561, 567 e 568, do
Código de Processo Civil.

2
)
Os boletins de ocorrência, porque lavrados unilateralmente p
elo agravado,
não
são prova inconteste de sua posse
anterior sobre o imóvel.
Nem mesmo os documentos que anexou às contrarrazões indicam o exercício de poderes possessórios sobre a Fazenda, circunstâncias fáticas que deverão ser melhor apuradas na etapa instrutória do feito primitivo.

3) A
pressuposição feita pelo Juízo
a quo
– no sentido de que a idade d
a agravante
indica que ela já não tem condição de gerir a si mesma e, menos ainda, de gerir sua propriedade – é de todo absurda e contrária ao ordenamento pátrio. Enquanto não sobrevier a interdição de pessoa maior, há presunção
ope legis
de que
goze de capacidade civil plena, sendo de todo descabido considerar que a soma de 83 (oitenta e três) anos de vida seja, por si só, suficiente para lhe retirar as faculdades mentais.

4) N
ão havendo prova da posse anterior d
o imóvel pelo agravado,
menos ainda da sugerida incapacidade d
a agravante
para eventualmente direcionar a venda de patrimônio que lhe pertence, não
se
vislumbr
a
a presença dos requisitos necessários para a concessão de mandado proibitório.

5
) Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.